Tribunal: TJDFT
Processo: 0719494-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719494-34.2020.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO FREITAS DOS SANTOS FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Regime prisional. Restituição de veículo apreendido. Legitimidade. 1 – Reincidente o réu e fixada pena acima de 4 anos de reclusão, o regime prisional é o fechado. 2 - A legitimidade para pedir a restituição de veículo apreendido em decorrência do tráfico de drogas é do proprietário. 3 – Apelação não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, sustentando que o regime prisional fechado foi estabelecido sem que houvesse fundamentação suficiente para tanto. Argumenta preencher os requisitos objetivos que permitem a fixação do regime intermediário para o cumprimento da reprimenda. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 33, §§ 2o e 3o, do CP, uma vez que a conclusão colegiada, quanto à possibilidade de fixação do regime prisional fechado ao condenado reincidente, mesmo que a pena imposta seja inferior a 8 (oito) anos, encontra-se em perfeita sintonia com aquela que promana da Corte Superior. Nesse sentido, veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. RÉU REINCIDENTE, CONDENADO À PENA DE 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. CABIMENTO DO REGIME FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, ainda que tenha avaliado como desfavoráveis as condições pessoais do recorrente, o Tribunal a quo não recrudesceu a pena-base imposta, ao reverso, manteve-a e, na segunda fase, compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, resultando em uma diminuição global de sua pena. Assim, não há que se falar em reformatio in pejus. 2. É iterativa a jurisprudência desta Corte no sentido de que, ainda que o condenado ostente circunstâncias judiciais favoráveis e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando este for reincidente. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1.977.053/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 4/4/2022) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029